Tribunal: TCU
Processo: 011.694/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que, nesta fase processual, é apreciado pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2054/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão à recorrente.